Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LESÕES CORPORAISRECÍPROCASELEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. HIERARQUIA DAS FASES.
1. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
2. Em que pese as agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso, sobretudo diante do excesso verificado na ação do acusado.
3. A pluralidade de lesões e a severidade dos ferimentos no rosto, especialmente na vítima mulher, causa um abalo que transcende a integridade física, pois invariavelmente sujeitará a ofendida a julgamentos perante a sociedade. Cabível, portanto, a avaliação negativa da culpabilidade em razão da conduta reprovável do agente.
4. Possível a valoração negativa das circunstâncias do delito, pois o acusado utilizou um pano para abafar os gritos da ofendida, impedindo-a de clamar por socorro. Tal fato é suficiente para se ter como desfavorável o aludido vetor, ensejando no recrudescimento da pena-base.
5. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 6.1. Sem embargo, o recrudescimento estabelecido na fase antecedente deve ser tomado como parâmetro para a fase posterior – seja em relação a atenuantes ou agravantes – em prestígio à hierarquia escalonada das etapas da individualização da pena. Precedentes TJDFT.
6. Recursos conhecidos. Apelo do réu desprovido e provido o recurso do MPDFT.